Tribunal: TJMT
Processo: 0011416-78.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Remessa Necessária no 0011416-78.2008.8.11.0041 - PJE
Reclamante: Aldair da Silva Pereira
Reclamado: Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá
VISTOS, ETC.
Conforme decisão proferida pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, o presente Recurso Especial deverá ser devolvido à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos do artigo 1.030, II, CPC, para verificação de um possível juízo de retratação na decisão que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal (id no 122673116).
Contudo, o recurso, equivocadamente, aportou perante esta E. Turma Recursal.
Dessa forma, proceda-se a redistribuição do feito, encaminhando-o ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).
Por consequência, RETIRO o recurso da pauta de julgamento do dia 06/05/2022.
À Secretaria para providências legais.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator